Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-91.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011245-91.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ZULEIDE MATTE PLASSE - CPF: 026.455.689-55 (APELADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), AROLDO PAULO PLASSE - CPF: 023.910.549-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A
.

APELADO(S):
ZULEIDE MATTE PLASSE
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO COM PANE MECÂNICA PARADO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A. contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais, materiais emergentes e lucros cessantes ajuizada por Zuleide Matte
Plasse
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-130, envolvendo caminhão com pane mecânica parado sobre a pista de rolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária responsável pela rodovia; (
ii
) estabelecer se a conduta do motorista do caminhão avariado configura culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal; e (
iii
) determinar se houve culpa do condutor do veículo da autora capaz de afastar ou reduzir a responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de segurança inerente à exploração da rodovia concedida impõe à concessionária obrigação de fiscalizar, monitorar, sinalizar e adotar providências eficazes para neutralizar riscos concretos existentes na pista.

A própria concessionária admitiu ter conhecimento prévio da existência de caminhão de grande porte com pane mecânica na rodovia, circunstância que evidencia ciência da situação de risco antes da ocorrência do acidente.

A mera colocação de cones e o atendimento inicial não constituem providências suficientes quando o veículo permanece ou volta a permanecer sobre a faixa de rolamento, gerando risco contínuo aos usuários da via.

A cláusula contratual relativa ao intervalo ordinário de inspeção viária não afasta o dever específico de atuação efetiva e contínua diante de situação concreta e excepcional de perigo previamente identificada pela concessionária.

A conduta do motorista do caminhão avariado não configura culpa exclusiva de terceiro, pois não rompe integralmente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o acidente ocorrido.

A permanência de caminhão com pane mecânica sobre a pista constitui situação previsível de risco, impondo à concessionária a adoção de medidas eficazes para remoção, isolamento ou monitoramento contínuo do veículo.

A tentativa de desvio realizada pelo motorista do caminhão da autora configura reação emergencial diante de obstáculo inesperado na pista, não caracterizando conduta imprudente apta a afastar a responsabilidade da concessionária.

Não há prova de culpa exclusiva da vítima nem de culpa concorrente autônoma suficiente para aplicação do art. 945 do Código Civil.

Os danos materiais e os lucros cessantes foram devidamente comprovados por documentos e pela demonstração da atividade econômica exercida com o veículo sinistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de falha na prestação do serviço de segurança viária.

O conhecimento prévio da existência de veículo com pane mecânica sobre a pista impõe à concessionária o dever de adotar medidas eficazes e contínuas para neutralização do risco.

A simples sinalização inicial do local não afasta a responsabilidade da concessionária quando o risco persiste e resulta em acidente.

A culpa de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária quando a situação de risco era previsível e previamente conhecida.

A manobra evasiva realizada em situação emergencial não configura culpa exclusiva da vítima nem rompe o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
CDC,
arts
. 14, 22 e 14, § 3o, II. Lei n. 8.987/1995, art. 6o, § 1o.
CTB,
arts
. 28 e 29, II. CC, art. 945. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1064394-42.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026,
publ
. 30.03.2026; TJMT, RI no 1003166-26.2023.8.11.0037, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.07.2024; TJMT, RI no 1029347-35.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.08.2025; TJMT, Agravo Interno no 1009390-12.2024.8.11.0015, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S.A.

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais Emergentes e Lucros Cessantes,
ajuizada por
ZULEIDE MATTE PLASSE
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 66.557,16
, a título de danos materiais, e
R$ 10.000,00
, a título de lucros cessantes, ambos com correção monetária e juros legais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-130.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença partiu de premissas equivocadas, porquanto os documentos e a prova oral demonstrariam que o caminhão Iveco/
Stralis
foi inicialmente atendido no Km 221+480 da MT-130, às 17h07min, ocasião em que foi devidamente sinalizado com cones, não permanecendo abandonado na pista sem qualquer atuação da concessionária.

Alega que o acidente ocorreu posteriormente no Km 211+520, após o próprio motorista do caminhão avariado ter deslocado o veículo por conta própria, sem ciência prévia da concessionária, razão pela qual defende a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

Sustenta, ainda, que o condutor do caminhão da autora contribuiu decisivamente para o acidente, pois teria tentado ultrapassagem/desvio pela pista contrária, circunstância que configuraria imprudência apta a afastar sua responsabilidade civil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a concessionária responde objetivamente pela segurança da rodovia e que sua omissão na remoção do veículo avariado foi determinante para a ocorrência do acidente.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A
.

APELADO(S):
ZULEIDE MATTE PLASSE
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que trata-se
Recurso de Apelação Cível interposto por
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais Emergentes e Lucros Cessantes,
ajuizada por
ZULEIDE MATTE PLASSE
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 66.557,16
, a título de danos materiais, e
R$ 10.000,00
, a título de lucros cessantes, ambos com correção monetária e juros legais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais
,
em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-130.

A controvérsia recursal limita-se à análise das teses deduzidas pela concessionária apelante, quais sejam:
ausência de falha na prestação do serviço
,
culpa exclusiva de terceiro
e
culpa do condutor do caminhão da autora
.

Pois bem.

De início, rejeito a alegação de
ausência de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No mesmo sentido, aplicam-se os
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, pois a concessionária, na condição de prestadora de serviço público delegado, tem o dever de fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Também o art. 6o, § 1o, da Lei n. 8.987/1995 estabelece que serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária.

Portanto, tratando-se de rodovia concedida, incumbe à concessionária não apenas conservar a pista, mas também fiscalizar, sinalizar, monitorar e adotar providências eficazes para prevenir riscos anormais aos usuários.

À proposito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.ACIDENTEEM RODOVIA SOB CONCESSÃO. COLISÃO COM BARRANCO DE TERRA EM TRECHO EM OBRAS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA UNILATERAL E DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.SINALIZAÇÃOINSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DACONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes deacidenteocorrido na rodovia BR-163, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar aconcessionáriaao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pelaconcessionária; (
ii
) estabelecer se aconcessionáriaresponde pelos danos materiais decorrentes doacidenteocorrido em trecho da rodovia sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado quando as provas constantes dos autos são suficientes para o esclarecimento da controvérsia.

4. A prova testemunhal pretendida consistia no depoimento de empregado da própriaconcessionáriaresponsável pela fiscalização do trecho, o que configura prova unilateral e de reduzido valor probatório para demonstrar fato controvertido.

5. O indeferimento da prova não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais existentes são suficientes para o julgamento da causa.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

7. Asconcessionáriasde rodovia respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de defeitos na prestação de serviço, inclusive quando decorrentes de obstáculos existentes na pista.

8. O conjunto probatório demonstra que oacidenteocorreu em trecho em obras da rodovia administrada pelaconcessionária, com presença de barranco de terra
na pista esinalizaçãoinsuficiente para alertar adequadamente os usuários, especialmente em horário de baixa luminosidade.

9. O autor comprovou oacidentepor meio de fotografias e documentos relativos aos danos materiais, bem como a negativa administrativa de ressarcimento.

10. Aconcessionárianão demonstrou de forma inequívoca que asinalizaçãoexistente no local e no momento doacidenteera adequada e suficiente para evitar o sinistro, nem comprovou culpa exclusiva do autor.

11. Configurada a falha na prestação de serviço e o nexo de causalidade entre o defeito da via e os danos suportados pelo autor, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

12. A inexistência de prova de violação relevante a direitos da personalidade afasta a configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova pretendida é unilateral e os elementos documentais são suficientes para o julgamento da causa.

2. Aconcessionáriade rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de defeitos na prestação do serviço, inclusive quando há obstáculo na pista esinalizaçãoinadequada em trecho em obras.

3. A comprovação do dano material e do nexo causal com a falha na prestação de serviço impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 37, parágrafo sexto. Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Lei 9.099/95, artigo 46 e 55. Código de Processo Civil, artigo 355, I.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1003166-26.2023.8.11.0037, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgamento em 01.07.2024. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1029347-35.2024.8.11.0003, Relator Edson Dias Reis, julgamento em 04.08.2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno número 1009390-12.2024.8.11.0015, Relatora Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgamento em 22.04.2025.

(N.U 1064394-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

No caso concreto, a própria tese recursal revela que a concessionária teve ciência prévia da existência de caminhão de grande porte com pane mecânica na rodovia. A apelante afirma que o veículo Iveco/
Stralis
foi inicialmente atendido no Km 221+480, às 17h07min, e que o acidente ocorreu posteriormente no Km 211+520, às 19h21min, envolvendo o mesmo caminhão anteriormente identificado em situação de risco.

O relatório administrativo da concessionária confirma que houve ocorrência anterior envolvendo veículo abandonado, que o caminhão foi sinalizado e que o acidente ocorreu posteriormente, com o mesmo veículo.

Entendo que esse quadro não afasta a responsabilidade da concessionária. Ao contrário, evidencia que a requerida tinha conhecimento da situação anormal existente na rodovia e, ainda assim, não adotou providência suficientemente eficaz para impedir a continuidade do risco.

Ao encontrar veículo pesado com pane mecânica, ainda que parcialmente sobre a pista, a obrigação da concessionária não se exaure na simples colocação de cones. O dever de segurança inerente à exploração da rodovia impõe atuação efetiva, contínua e compatível com a gravidade do risco identificado.

Não se trata de exigir da concessionária resultado absoluto ou vigilância impossível, mas de reconhecer que, uma vez constatada situação concreta de perigo, era seu dever acompanhar a ocorrência até sua efetiva solução, mediante remoção do veículo, isolamento eficiente da área ou monitoramento contínuo até que a pista estivesse novamente segura.

A existência de atendimento inicial, por si só, não comprova prestação adequada do serviço. Ao contrário, se após esse atendimento o mesmo caminhão permaneceu ou voltou a permanecer imobilizado sobre a faixa de rolamento e ocasionou grave acidente, fica demonstrado que as providências adotadas não foram suficientes para neutralizar o risco previamente conhecido.

Também rejeito a alegação fundada na cláusula 3.4.3.3 do PER, segundo a qual as equipes de inspeção deveriam percorrer os pontos da rodovia em intervalo máximo de 210 minutos, em condições normais de operação.

Tal previsão contratual disciplina a rotina ordinária de inspeção viária. Não se presta, contudo, a justificar atuação meramente episódica diante de situação concreta e excepcional de perigo já identificada pela concessionária.

Uma coisa é o dever geral de inspeção periódica da rodovia. Outra, diversa, é o dever específico que surge quando a concessionária toma conhecimento de veículo de grande porte com pane mecânica sobre a pista de rolamento. Nessa segunda hipótese, a atuação deve ser proporcional à gravidade do risco, não bastando invocar o intervalo ordinário de fiscalização.

Por isso, entendo configurada a falha na prestação do serviço.

Também rejeito a tese de
culpa exclusiva de terceiro.

A apelante sustenta que o acidente teria sido causado exclusivamente pelo motorista do caminhão Iveco/
Stralis
, que, após o primeiro atendimento, teria deslocado o veículo por sua própria conta até outro ponto da rodovia, onde novamente parou sobre a faixa de rolamento.

Todavia, para que a culpa de terceiro exclua a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que se trate de causa exclusiva, autônoma e suficiente para romper integralmente o nexo causal.

Não é o que ocorre.

Ainda que o motorista do caminhão avariado tenha contribuído para a dinâmica do evento ao movimentar veículo em pane, tal circunstância não afasta o fato de que a concessionária já havia identificado a situação de risco e não demonstrou ter adotado providências eficazes para sua completa eliminação.

A conduta de terceiro, no caso, não aparece como causa totalmente independente da falha da concessionária, mas como desdobramento previsível de uma situação perigosa que já era conhecida pela prestadora do serviço.

Era razoavelmente previsível que um caminhão com pane mecânica, parcialmente sobre a pista ou em condição precária de circulação, pudesse voltar a oferecer risco aos usuários da rodovia, especialmente se não fosse removido, acompanhado ou adequadamente isolado.

Portanto, não há rompimento do nexo causal.

Do mesmo modo, rejeito a alegação de
culpa do condutor do caminhão da autora.

A recorrente sustenta que o motorista do M. Benz/L 1.620 teria agido com imprudência ao tentar realizar ultrapassagem ou desvio pela pista contrária.

Contudo, a dinâmica narrada nos autos não permite transformar a manobra evasiva do condutor em causa excludente da responsabilidade da concessionária.

A autora sustenta que o motorista somente visualizou o caminhão parado quando já se encontrava a curta distância, inferior a dez metros, justamente em razão da insuficiência da sinalização no local. Também consta que o trecho da rodovia não possuía acostamento e apresentava desnível lateral acentuado, o que impedia evasão segura para fora da pista.

Nesse contexto, a tentativa de desvio pela pista contrária não se apresenta como ultrapassagem voluntária, imprudente e autônoma, mas como reação emergencial diante de obstáculo inesperado existente sobre a faixa de rolamento.

Os
arts
. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro impõem ao condutor o dever de domínio do veículo, atenção e guarda de distância de segurança. Todavia, tais normas não podem ser interpretadas de modo isolado para transferir ao usuário da rodovia o risco decorrente da permanência de caminhão de grande porte parado na pista sem neutralização adequada pela concessionária.

Não se exige do condutor, em cenário súbito de perigo, comportamento ideal e matematicamente preciso, sobretudo quando a situação emergencial decorreu de obstáculo que não deveria permanecer ativo na faixa de rolamento de rodovia concedida.

Assim, não há prova segura de culpa exclusiva da vítima, tampouco de conduta apta a romper o nexo causal.

Também não há falar em aplicação do art. 945 do Código Civil, pois a conduta atribuída ao motorista da autora não se revelou causa concorrente autônoma do dano, mas reação emergencial diante de perigo concreto e inesperado.

Ressalte-se, ainda, que o recurso não contém pedido autônomo de redução proporcional da condenação. A insurgência recursal dirige-se ao afastamento da responsabilidade civil da concessionária, mediante reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou do condutor da autora. Rejeitadas essas teses, não há razão para alteração dos valores fixados na sentença.

Quanto aos prejuízos, os danos materiais foram comprovados por orçamentos juntados aos autos.

Os lucros cessantes, por sua vez, encontram respaldo na documentação relativa à atividade econômica exercida com o caminhão sinistrado.

Desse modo, demonstrados o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, dos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 6o, § 1o, da Lei n. 8.987/1995.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios recursais
em 5% (cinco por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026